Tribunal: CARF
Processo: 10880.979225/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.979225/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.948 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA GATAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/05/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.979178/2009-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.943, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos contidos na manifestação de inconformidade e adicionou pedido de que o
julgamento fosse convertido em diligência, par que possa apresentar provas da legitimidade do
crédito pleiteado.
É o relatório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.979225/2009-22
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.948 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979225/2009-22

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3301-
007.943, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
A DRJ ratificou o despacho decisório, porque a recorrente não juntou
provas da legitimidade do crédito, quais sejam, escrituração contábil e os
conhecimentos de transporte.
No recurso, repete os argumentos e pleiteia a conversão do julgamento
em diligência, para que apresente as provas da legitimidade do crédito.
Da interpretação sistemática do Decreto no 70.235/72, depreende-se que a
diligência não se presta para a produção de provas em favor do
contribuinte, porém para o provimento de esclarecimentos acerca de
elementos que já se encontram nos autos. Por isto, nego o pedido de
diligência.
Dada a ausência de provas da legitimidade do crédito pleiteado, nego
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital